Tribunal: STF
Processo: HC 254019
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 965.463/SP, nos termos da seguinte ementa:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REDUTOR DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. AGRAVO IMPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, no qual se pleiteava a aplicação do redutor do tráfico privilegiado, previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.



    2. A Corte de origem afastou o redutor do tráfico privilegiado, considerando que o agravante se dedicava à atividade criminosa, conforme evidenciado por mensagens extraídas de seu celular, que indicavam a prática habitual do tráfico de drogas.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão de afastar o redutor do tráfico privilegiado, com base em provas extraídas de mensagens de celular, é válida e se pode ser revista em sede de habeas corpus.



    III. Razões de decidir



    4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que o habeas corpus não é substitutivo de recurso ordinário, salvo em casos de flagrante ilegalidade.



    5. As instâncias antecedentes, soberanas na análise dos fatos, concluíram, a partir das provas extraídas do celular do agravante, que ele se dedicava ao tráfico de drogas de forma habitual, o que inviabiliza a aplicação do redutor do tráfico privilegiado.



    6. A revisão do entendimento das instâncias antecedentes demandaria reexame de provas, o que é inadmissível em sede de habeas corpus.



    IV. Dispositivo e tese



    7. Agravo improvido.



    Tese de julgamento: “1. O habeas corpus não é substitutivo de recurso ordinário, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 2. A dedicação habitual ao tráfico de drogas inviabiliza a aplicação do redutor do tráfico privilegiado. 3. O reexame de provas é inadmissível em sede de habeas corpus” (doc. 6, p. 1 — grifos no original).  



    Neste habeas corpus, a defesa sustenta, primeiro:



    As provas que fundamentaram a denúncia do paciente são ilícitas, visto que toda a ação policial que resultou na prisão em flagrante teve origem em busca pessoal ilegal, violando-se o disposto no art. 240, §2º, do Código de Processo Penal.



    Conforme se extrai dos depoimentos prestados pelos próprios policiais que efetuaram a prisão em flagrante, enquanto testemunhas, as únicas razões que motivaram a realização da busca pessoal em desfavor do paciente foi o fato de que ele supostamente teria empreendido fuga e estar com uma sacola em mãos.



    Ocorre que, a busca relatada pelos policiais ofende, de forma manifesta, o disposto no art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal, que somente autoriza a busca pessoal “quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior”.



    Ora Excelências, as circunstâncias alegadas não configuram, por si sós, a “fundada suspeita” exigida pelo art. 240, § 2º, do CPP, que deve ser entendida como a existência de indícios concretos de cometimento de crime e não meras suposições pessoais dos agentes policiais. Pelo que se percebe não havia qualquer situação que justificasse a abordagem no réu.



    [...]



    Por todas essas razões, sendo a prova material que fundamenta a ação penal obtida por meio de busca pessoal ilegal, deve ser aplicada a teoria dos frutos da árvore envenenada (art. 157, §1º, CPP), desentranhando-se dos autos todos os documentos que se refiram à apreensão de objetos, substâncias, materiais ou artefatos cuja simples posse pelo agente constitua crime permanente. Afastadas tais provas, nada resta em desfavor do paciente, que deve ser ABSOLVIDO, nos termos do art. 386, VII, do CPP (doc. 1, pp. 4-6).  



    Em seguida, argumenta pela possibilidade de incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, asseverando:



    Caso não entenda Vossa Excelências pelo reconhecimento da busca pessoal, requer-se a aplicação do tráfico privilegiado em seu grau máximo.



    Ocorre que tal aplicação foi negada pelo juízo a quo sob a premissa que o paciente já vinha se dedicando ao tráfico havia tempo em razões de mensagens encontradas em seu aparelho celular.



    Todavia, é importante destacar, o mero fato de haver mensagens em que o paciente afirma que realiza o tráfico há muito tempo, não é premissa para afastar a aplicação do redutor, uma vez que não há comprovações do real lapso temporal.



    Primeiramente, o paciente, em juízo, esclareceu que a alegação de ter realizado a mercancia de entorpecentes há muito tempo, foi feita unicamente com o intuito de se gabar e impressionar a moça com quem dialogava, e que tal afirmação não refletia a realidade dos fatos.



    Ademais, conforme verifica-se no laudo de fls. 183/184, tais mensagens são referentes aos dias 26/04/2023 e 10/05/2023, sendo a prisão do paciente ocorrida no dia 28/05/2023.



    [...]



    Conforme exposto pelo paciente em juízo, ele se limitava a realizar a comercialização de entorpecentes apenas nos finais de semana e feriados, em virtude de sua ocupação laboral durante a semana.



    Portanto, ao contrário do que foi afirmado pelo respeitável Magistrado a quo, não se pode afirmar que o paciente estivesse, de fato, praticando o tráfico de drogas há um longo período, uma vez que, ao se analisar os dias em que efetivamente houve a venda de substâncias entorpecentes até a sua prisão, verifica-se que o total de dias de prática ilícita não ultrapassou a quantidade de 8 dias.



    [...]



    Dessa forma, para a aplicação da minorante em comento, são exigidos, além da primariedade e dos bons antecedentes do réu, que este não integre organização criminosa e que não se dedique a atividades delituosas, o que restou demonstrado, uma vez que o réu possui trabalho lícito conforme demonstrado através de suas folhas de pontos, anexadas em fls. 38/45 (doc. 1, pp. 7 e 9).



    Mais adiante, alega que deve ser afastada a causa de aumento do art. 40, III, da Lei de Drogas. Para tanto, alega:



    [...] apenas o critério geográfico não é premissa válida a fim de aplicação da causa de aumento. Já que, deve ser considerado para tanto, além das localidades protegidas, que o paciente utilize daquele local e do fluxo de pessoas que ali frequentam, para a prática do crime. O que não é o caso dos autos em questão.



    Conforme se verifica nos autos, sequer restou provado que o paciente praticava o tráfico naquele local de maneira continua e já há um determinado tempo. Isso porque, conforme narrado, o paciente apenas realizava a venda dos entorpecentes durante os finais de semana e feriados, de modo que realizou por apenas 8 dias. Inclusive, os fatos ocorreram por volta das 18h40, horário e data que tais estabelecimentos estavam FECHADOS.



    Nota-se, que foi alegado que, provavelmente estaria o paciente também realizando o tráfico durante os dias úteis, pois teria alegado nas mensagens encontradas, que fazia tempo que estava realizando a venda de drogas, justificando assim a aplicação da causa de aumento no patamar de 1/6 (doc. 1, pp. 11-12).



    Ao final, requer o deferimento de liminar:



    [...] para que seja reconhecida a nulidade das provas obtidas em razão de uma busca pessoal ilegal, com a consequente absolvição ante a insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer-se a aplicação da benesse do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, bem como o afastamento da causa de aumento do art. 40, III, da Lei de Drogas.



    Caso deferida a medida liminar, espera que a mesma em julgamento do MÉRITO seja mantida, haja vista nosso ordenamento constitucional e os precedentes ajustados não permitirem o cumprimento antecipado da resposta penal, ainda mais quando a fundamentação da decisão proferida se encontra desprovida de validade processual e constitucional (doc. 1, pp. 13-14).  



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, em relação às teses de nulidade das provas obtidas mediante busca pessoal realizada em via pública e de afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/2006, este habeas corpus não pode ser conhecido. Isso porque as referidas questões nem sequer foram objeto de exame pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça.



    Assim, a ausência de manifestação do STJ, no acórdão impugnado, sobre o mérito dessas matérias inviabiliza que elas sejam examinadas diretamente pelo Supremo Tribunal Federal — STF neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    Nesse sentido: HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 16/11/2023; RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016; HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017; RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).



    Quanto ao mais, registro que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de ser inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à dedicação do acusado ao tráfico de drogas quando utilizada como fundamento para afastar a causa de diminuição da pena pelo delito de tráfico previsto no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas.



    Nesse sentido, cito os seguintes julgados proferidos em casos análogos: RHC 165.471 AgR/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14/8/2019; HC 169.630 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29/5/2019; HC 131.761/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 29/2/2016; e RHC 129.811/ES, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 7/12/2015.



    No caso, para afastar a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o STJ destacou os seguintes aspectos:



    O agravo não comporta conhecimento.



    A decisão recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos, porque ela está em consonância com a jurisprudência deste Tribunal Superior.



    Como cediço, esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.



    Sob tal contexto, passou ao exame das alegações trazidas pela defesa, a fim de verificar a ocorrência de manifesta ilegalidade que autorize a concessão da ordem, de ofício.



    A Corte de origem manteve o redutor do tráfico privilegiado afastado com base nos seguintes fundamentos:



    "No tocante às reprimendas impostas, a sentença não comporta reparo.



    Na primeira fase, o culto magistrado sentenciante que fixou a basilar no patamar mínimo legal, qual seja, em 05 (cinco) anos de reclusão e no pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor mínimo unitário.



    Na segunda fase, não incidiram agravantes e as atenuantes da confissão e menoridade relativa, não podem reduzir a pena além do mínimo legal, em observância ao contido no Verbete 231, da Súmula do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.



    [...]



    Na terceira fase, as penas foram majoradas na fração de 1/6 (um sexto), em razão da causa de aumento do artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas.



    A prova revelou que a prisão ocorreu no cruzamento das esquinas da Rua Chade Rezek com a Rua Kehdi Nagibe Farah, sendo que o apelante correu para a mata existente na quadra seguinte.



    E, diversamente do que faz crer a combativa Defesa, impossível o afastamento da causa de aumento de natureza objetiva, bastando que a conduta tenha sido praticada nas dependências ou nas imediações dos estabelecimentos nela referidos e o conjunto probatório revelou que o crime foi praticado há 220 metros da CEMEI Professora Ana Kerulis da Silveira e 300 metros do Centro de Esporte e Lazer Dona Racibe Rezek, o que pode ser constatado facilmente em simples consulta no Google Maps.



    [...]



    O Juízo a quo deixou de conceder o redutor, razão pela qual se insurgiu a Defesa, todavia, sem razão.



    Sobre o benefício do parágrafo quarto, do artigo 33, da Lei Federal 11343/06, sem representar direito subjetivo do acusado, configurando mera faculdade do Juiz, que na dosimetria da pena deve se ajustar, com rigor e precisão, às diretrizes do artigo 42, da Lei de Drogas, e artigo 59, caput, do Código Penal.



    Até porque se o favor legal fosse pelo legislador entendido como direito do réu, teria se utilizado do verbo “dever”, ao invés de fazer constar naquele dispositivo, “as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços." Para que se opere a redução em estudo, exige-se, cumulativamente, (1) primariedade do agente; (2) bons antecedentes; (3) não dedicação às atividades criminosas; nem (4) integrar organização criminosa.



    Nesta ação penal, tais requisitos não restaram cumpridos.



    A prova constante dos autos revelaram que Júlio César não se tratava de traficante eventual, mas agente que efetivamente se dedicava à atividade criminosa, especialmente porque estava numa biqueira, local conhecido dos meios policiais como ponto de droga, com uma sacola contendo 65 (sessenta e cinco) pinos de cocaína e mais R$ 210,00 (duzentos e dez reais) em espécie, além disso realizada a perícia em seu aparelho celular, vislumbram-se das mensagens captadas e pelo réu inclusive admitidas que vendia entorpecentes, ou seja, dezoito dias antes da sua prisão informou à interlocutora Tainá Rocella não só que estava vendendo drogas numa biqueira, mas também que o fazia há tempos, mesmo tendo sido orientado a sair "dessa vida" e novamente no dia 26 de abril de 2023, mais de um mês antes da prisão, conversou com Gustavo e disse que também vende "verdola", gíria conhecida para o entorpecente maconha, em acréscimo às imagens ostentando drogas e dinheiro, resultando cristalina a sua habitualidade (fls. 183/185).



    Ressalte-se que apesar de primário, Julio não estava sozinho na traficância, pois admitiu que a partir do seu colega de vulgo “Ricardo” e “Alexandre” assumiu conscientemente o comércio espúrio ilícito, razão pela qual, não faz jus ao redutor do § quarto, do artigo 33, da Lei Federal 11343/06, porquanto a benesse destina-se a traficantes ocasionais ou marinheiros de primeira viagem, o que não se verifica na hipótese" (e-STJ, fls. 29-32)



    A teor do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas.



    In casu, as instâncias antecedentes afastaram o redutor do tráfico privilegiado por entenderem que as provas colhidas do celular do acusado denotam que vinha praticando o comércio espúrio de forma habitual.



    Portanto, assentado pelas instâncias antecedentes, soberanas na análise dos fatos, com fulcro em elementos colhidos nos autos, que o paciente é contumaz na prática delitiva, a modificação desse entendimento – a fim de fazer incidir a minorante da Lei de Drogas – enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus.



    [...]



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 6, pp. 4-7 — grifei).



    Nesse contexto, compreendo que a conclusão da dedicação do paciente ao tráfico ilícito de drogas foi amparada por elementos concretos constantes dos autos e devidamente expostos no acórdão de segundo grau e na decisão ora impugnada, os quais, na minha compreensão, destoam daqueles que normalmente são verificados quando a traficância é praticada pela primeira vez, sem maiores planejamentos.



    De fato, essas circunstâncias demonstram a dedicação do acusado à prática do tráfico, o que afasta a possibilidade de incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.



    Com essa mesma compreensão, cito os seguintes julgados de ambas as Turmas do STF, em casos análogos:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE NO CASO. CIRCUNSTÂNCIAS EVIDENCIADORAS DA DEDICAÇÃO DO PACIENTE AO TRÁFICO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à dedicação do paciente ao tráfico de drogas quando utilizada como fundamento para afastar a causa de diminuição da pena pelo delito de tráfico previsto no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas.



    II – No caso, a conclusão da dedicação do paciente ao tráfico ilícito de drogas foi baseada por elementos concretos constantes dos autos e devidamente expostos no acórdão de segundo grau e na decisão ora impugnada, os quais, na minha compreensão, destoam daqueles que normalmente são verificados quando a traficância é praticada pela primeira vez, sem maiores planejamentos. É dizer, esses elementos, de fato, demonstram a dedicação do acusado à prática do tráfico, o que afasta a possibilidade de incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.



    III – Dissentir dessa decisão demandaria o reexame de fatos e provas, o que é inviável na via de habeas corpus (vide HC 132.475 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 23/8/2016; e HC 133.982/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017).



    IV – Agravo regimental improvido (HC 234.012 AgR/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7/12/2023). 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGA. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (HC 223.401 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14/3/2023).



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas e autoacusação falsa. Inadequação da via eleita. Dosimetria da pena. Minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Dedicação à atividades criminosas. Fatos e provas. Pedido de extensão. Art. 580, do Código de Processo Penal. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes.



    2. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



    3. Para além de observar que a hipótese é de paciente condenado pelo tráfico de 55kg de cocaína, as instâncias antecedentes afastaram a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 com base em dados objetivos da causa, notadamente ao considerar que “as circunstâncias em que perpetrado o delito em questão, em especial a empreitada delitiva, não se compatibilizariam com a posição de um pequeno traficante ou de quem não se dedica, com certa frequência e anterioridade, a atividades criminosas, notadamente ao tráfico de drogas, motivo pelo qual não há como reconhecer a incidência do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006”.



    4. Não é possível, na via processualmente restrita do habeas corpus, reexaminar o material probatório da ação penal para, eventualmente, concluir-se em sentido diverso. Precedentes: HC 157.258-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; o HC 141.167-AgR, de minha relatoria; e o HC 143.577-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes.



    5. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, “[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006” (HC 123.042, Relª. Minª. Rosa Weber).



    [...]



    8. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 216.292 AgR/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 31/8/2022).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI DE DROGAS. INCABÍVEL. DEDICAÇÃO HABITUAL A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. REVISÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (RHC 168.228 AgR/MS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/9/2019).



    Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processual penal. Tráfico de drogas. Flagrante de ilegalidade. Dosimetria da pena. Reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado. Impossibilidade. Circunstâncias concretas. Dedicação do paciente à atividade criminosa. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento (HC 227.342 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 25/8/2023).



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO AO FUNDAMENTO DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.



    1. A conduta social, os maus antecedentes, a reincidência, o concurso de agentes, a quantidade de droga apreendida e as circunstâncias da apreensão são elementos aptos a indicar a dedicação a atividade criminosa, fundamento idôneo para afastar a minorante do tráfico privilegiado.



    2. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – aplicação do tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º) –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias.



    3. Agravo interno desprovido (HC 208.474 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 8/4/2022).



    Dissentir dessa decisão demandaria o reexame de fatos e provas, o que é inviável na via de habeas corpus (vide HC 234.012 AgR/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7/12/2023; HC 132.475 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 23/8/2016; e HC 133.982/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13/2/2017).



     Posto isso, conheço parcialmente do habeas corpus e, na parte conhecida, denego a ordem (art. 192 do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator